Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Percentual do salário. Impossibilidade. Dignidade e subsistência do devedor e de sua família comprometida. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores alvo de penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor penhorado constitui verba de natureza salarial.
III. Razões de decidir
3. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas não alimentícias.
4. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que a verba bloqueada possuía natureza salarial, e caso fosse mantida a penhora, haveria prejuízos à subsistência da parte agravada, em razão de perceber pouco mais que um salário mínimo. Logo, a constrição deve ser indeferida.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.